Tribunal: STF
Processo: RE 1532443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 24) interposto por Ricardo Carmello Degrandi e outra em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 22, p. 2): 



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU EXERCÍCIO DE 2012 A 2015 - ATRIBUIÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL LOTEADO POR MEIO DE DECISÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS. Sentença que julgou procedente a ação - Apelo do Município Acórdão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo viola o princípio da legalidade Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1245097/PR, Tema nº 1.084, no qual o C. Supremo Tribunal Federal entendeu que “é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” Verificação, no caso, da existência de critérios para a avaliação do imóvel na Lei Municipal nº 11.111/2001, bem como da abertura de contraditório ao contribuinte - Acórdão reformado para acatar o julgamento superveniente do ARE nº 1245097/PR pelo STF em regime de repercussão geral Regularidade da cobrança do IPTU Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, inclusive da mesma comarca Inversão da sucumbência. Alteração do julgado Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, I e III, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 24, p. 4-5):



    “O Tribunal “a quo” ao exercer o juízo de adequação nos termos do V. Acórdão de fls. 1370/1376, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, ora Recorrida, a fim de julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito e declarar a legalidade dos lançamentos tributários, por entender que o V. Acórdão de fls. 1238/1244 está em dissonância com a tese fixada pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.245.097/PR, Tema nº 1.084, sob o fundamento de que os critérios técnicos objetivos que fundamentam a avaliação dos imóveis foram definidos pela Lei Municipal de Campinas nº 11.111/2001, assim vejamos a ementa:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que o entendimento esposado no V. Acórdão de fls. 1370/1376 está em dissonância com o julgamento do mérito do ARE 1245097 - Tema nº 1084, na medida em que desconsidera que ao tempo dos fatos geradores vigiam os §§ 4º e 5º, do artigo 16, da Lei Municipal nº 11.111/01, cujos critérios técnicos não exigiam laudo de avaliação individualizada e, tampouco, qualquer contraditório próprio em relação a tal laudo, ou seja, em sentido contrário aos requisitos estabelecidos pelo entendimento pacificado pela Suprema Corte, e diga-se de passagem, totalmente inconstitucional.



    Deste modo, tem-se configurado que o V. Acórdão 1370/1376 revela contrariedade ao Tema nº 1084, e representa violação ao 150, incisos I e III, alínea “a”, da Constituição Federal, cabendo assim a interposição do presente recurso extraordinário conforme artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, seu provimento é o que se espera, assim vejamos:”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente